Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710550-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL PEREIRA DA COSTA, WANDERSON KAIQUE RIBEIRO DA SILVA, FABIANO MOURA DOS SANTOS, TAYNARA LIMA RIBEIRO, SANDRA HELENA ARAGAO DE OLIVEIRA, FABIANA MOURA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da renúncia do mandato apresentada na petição de ID 77260475, intime-se o Dr. HÉLIO RAMOS MARTINS JÚNIOR, inscrito na OAB/DF n° 56.520, para comprovar, no prazo de 10 dias, que comunicou a renúncia ao mandante, nos termos do que dispõe o artigo 112, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3°, do Código de Processo Penal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator